Tribunal: TJSP
Processo: 2299035-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. PRELIMINAR AFASTADA. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA REABILITAÇÃO DE AVC. NEGATIVA DA OPERADORA. INADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, "CAPUT", DO CPC. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 102 DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.